Tribunal: STF
Processo: AI 406716
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-08-26
Data de publicação: 2003-08-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à
luz do Código de Defesa do Consumidor: alegada violação a
dispositivos constitucionais que, se ocorrente, seria indireta ou
reflexa, que não enseja exame no recurso extraordinário